Tribunal: TJMT
Processo: 1014609-80.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014609-80.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), VINICIUS REMO ZANOTTO - CPF: 948.583.060-20 (AGRAVANTE), HELDER BASSAN RUY - CPF: 133.448.158-06 (AGRAVADO), ADRIANA ALMEIDA FONSECA RUY - CPF: 199.623.708-09 (AGRAVADO), JOHANN MULLER COSTA MARCIANO - CPF: 051.387.151-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. EMPRESÁRIO RURAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTRÁRIOS. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto em virtude de decisão monocrática que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça para o processamento do Agravo de Instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o agravante, pessoa natural em recuperação judicial, faz jus à concessão da gratuidade da justiça à luz da presunção do art. 99, § 3º, do CPC, e se os elementos constantes dos autos são suficientes para infirmar a alegação de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condição de empresário rural em recuperação judicial, por si só, não altera a natureza de pessoa natural do agravante, aplicando-se o regime da gratuidade da justiça previsto no art. 99, § 3º, do CPC.

4.

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica é relativa e pode ser afastada por elementos concretos constantes dos autos, conforme interpretação do art. 99, § 3º, do CPC e do Tema n.º 1.178 do STJ.

5.

O recolhimento de custas iniciais de valor elevado no processo principal, em período próximo ao pedido de gratuidade com preparo de menor valor, constitui elemento objetivo incompatível com a alegação de hipossuficiência.

6.

O vultoso passivo declarado no processo de recuperação judicial evidencia atividade econômica em escala relevante, incompatível com a alegada impossibilidade de arcar com despesas processuais de menor monta, sem demonstração documental de deterioração patrimonial superveniente.

7.

A apresentação de relatório de atividades de processo distinto não comprova a situação econômico-financeira do agravante, nem substitui a documentação contábil e bancária apta a demonstrar hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A gratuidade da justiça à pessoa natural em recuperação judicial submete-se à presunção relativa de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

2.

A presunção de insuficiência econômica pode ser afastada por elementos objetivos constantes dos autos, conforme o Tema n.º 1.178 do STJ.

3.

O recolhimento prévio de custas elevadas e a inconsistência entre alegações e prova documental podem afastar a concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, caput e § 3º; art. 99, § 3º; Lei n.º 11.101/2005, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema n.º 1.178.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Vinicius Remo Zanotto

— em Recuperação Judicial,
em virtude da decisão monocrática de ID n.º 365616393, proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1014609-80.2026.8.11.0000, que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça e, por consequência, determinou o recolhimento do preparo para regular prosseguimento do recurso.

O Agravo de Instrumento foi interposto em virtude da decisão do Juiz da 4.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Recuperação Judicial n.º 1006792-87.2025.8.11.0003, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, objetivando o reingresso na Fazenda Portão Vermelho, matrículas n.ºs 16.878 a 16.882 do CRI de Canarana/MT, com vistas ao manejo agronômico e à colheita da safra de soja e gergelim ali implantada, em virtude de controvérsia com os agravados Helder Bassan Ruy e Adriana Almeida Fonseca Ruy.

Nas razões do Agravo de Instrumento, o agravante postulou o deferimento da gratuidade da justiça para o processamento do recurso, sob o fundamento de que todo o seu capital de giro estava imobilizado no ativo biológico retido pelos agravados, o que lhe impediria de arcar com o preparo. Instruiu o pedido com laudo técnico de potencial produtivo, notas fiscais de insumos agrícolas, relatório de unidade de produção INDEA e planilha de custeio do plantio.

Por despacho de ID n.º 358754362, o agravante foi intimado a complementar a prova da hipossuficiência com documentação contábil e financeira atualizada, especificamente balanços patrimoniais, demonstrações de resultado, extratos bancários dos últimos três meses e certidão de dívidas decorrentes do processo de Recuperação Judicial.

Em resposta, o agravante juntou o Relatório Mensal de Atividades elaborado pela Administradora Judicial do Grupo Albrink, referente à Recuperação Judicial n.º 1023745-90.2025.8.11.0015, em trâmite perante a 4.ª Vara Cível de Sinop/MT, processo diverso daquele em que o agravante figura como recuperando.

O Juiz singular, na decisão monocrática de ID n.º 365616393, indeferiu a gratuidade da justiça, sob o fundamento de que os documentos apresentados não tinham aptidão para demonstrar a situação econômico-financeira do próprio agravante.

Nas razões do Agravo Regimental, o recorrente sustenta erro essencial na decisão, pois
Vinicius Remo Zanotto
é pessoa natural, empresário rural, e não pessoa jurídica, de modo que a análise do pedido de gratuidade deveria observar as regras do art. 98,
caput
, e § 3.º, do CPC, que presume verdadeira a declaração de hipossuficiência da pessoa natural. Sustenta, além disso, que os documentos juntados na inicial do Agravo, laudo de potencial produtivo, notas fiscais de insumos e planilha de custos, demonstrariam, em conjunto, que todo o seu capital disponível foi investido na lavoura retida pelos agravados; que o Relatório Mensal de Atividades não seria documento de processo alheio, mas reflexo da situação do próprio grupo econômico ao qual pertence; e que a exigência de balanços patrimoniais e extratos bancários empresariais equivaleria a exigência de prova diabólica de quem não mantém contabilidade societária formal.

Os agravados
Helder Bassan Ruy e Adriana Almeida Fonseca Ruy
apresentaram contrarrazões, nas quais pugnaram pela inadmissibilidade do recurso por falta de preparo, pela perda superveniente do objeto — pois a safra teria sido integralmente colhida entre 5 e 12 de março de 2026, os grãos já comercializados por R$ 1.336.800,00 (um milhão, trezentos e trinta e seis mil e oitocentos reais) em valor bruto, e a prestação de contas teria sido protocolada perante a 1.ª Vara Cível de Canarana/MT e, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo Regimental interposto por
Vinicius Remo Zanotto

— em Recuperação Judicial,
em virtude da decisão monocrática de ID n.º 365616393, proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1014609-80.2026.8.11.0000, que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça e, por consequência, determinou o recolhimento do preparo para regular prosseguimento do recurso.

O Agravo Regimental não merece provimento.

A controvérsia central diz respeito ao indeferimento da gratuidade da justiça ao agravante, empresário rural em Recuperação Judicial. Na decisão monocrática, o Juiz singular tratou o recorrente como pessoa jurídica e exigiu documentação contábil-empresarial para comprovação da hipossuficiência.

O agravante, nas razões deste recurso, aponta que é pessoa natural e que, nessa condição, a presunção do art. 99, § 3.º, do CPC lhe favorece.

De fato,
Vinicius Remo Zanotto
foi qualificado como pessoa física, agricultor, titular do CPF n.º 948.583.060-20. A Lei n.º 11.101/2005 admite, em seu art. 1.º, que o empresário individual, pessoa natural que exerce atividade empresária, requeira Recuperação Judicial, e o fato de estar submetido a esse regime não o converte em pessoa jurídica.

Contudo, o reconhecimento do erro de qualificação não conduz ao provimento do recurso, pois a conclusão a que chegou o Juiz singular na decisão monocrática indeferimento da gratuidade, se sustenta por fundamentos próprios aplicáveis à condição de pessoa natural.

O art. 99, § 3.º, do CPC estabelece que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente pela pessoa natural. Trata-se, porém, de presunção relativa, que cede quando há nos autos elementos concretos que a infirmem. O Tema n.º 1.178 do STJ consolidou exatamente esse entendimento: a presunção de hipossuficiência da pessoa natural pode ser afastada por indícios objetivos de capacidade econômica, desde que tais parâmetros objetivos não sirvam como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade.

Em 13 de abril de 2026, o agravante recolheu as custas iniciais da Recuperação Judicial no importe de R$ 70.439,86 (setenta mil, quatrocentos e trinta e nove reais e oitenta e seis centavos), ao passo que o preparo do presente Agravo de Instrumento corresponde a R$ 412,49 (quatrocentos e doze reais e quarenta e nove centavos).

A capacidade de recolher custas de grande monta no processo principal, poucos dias antes de alegar absoluta impossibilidade de arcar com preparo de valor substancialmente inferior, é circunstância que desfaz a presunção de hipossuficiência.

A extensão do passivo declarado pelo próprio agravante no pedido de recuperação judicial reforça, paradoxalmente, a mesma conclusão.

Na petição inicial da tutela cautelar antecedente que deu origem ao processo recuperacional, o agravante relacionou dívidas com dezenas de credores, entre instituições financeiras, produtores rurais e empresas do agronegócio, atribuindo à causa o valor de R$ 15.772.070,00 (quinze milhões, setecentos e setenta e dois mil e setenta reais), montante que foi posteriormente atualizado para R$ 68.304.336,71 (sessenta e oito milhões, trezentos e quatro mil, trezentos e trinta e seis reais e setenta e um centavos) no pedido de recuperação judicial propriamente dito.

A recuperação judicial, por definição, pressupõe viabilidade econômica, não se defere o processamento de recuperação a quem não tem ativo suficiente para sustentar a expectativa de soerguimento.

Um devedor que se apresenta ao Juízo recuperacional com passivo declarado dessa magnitude e que obteve o deferimento do processamento do pedido é, por definição, titular de patrimônio e de atividade econômica em escala incompatível com a alegação de que não dispõe de R$ 412,49 (quatrocentos e doze reais e quarenta e nove centavos) para o recolhimento do preparo recursal. A falta de liquidez pontual, que pode acometer qualquer devedor em crise, não se confunde com hipossuficiência para fins de gratuidade da justiça, e o agravante não demonstrou, por nenhum documento fiscal, bancário ou contábil atualizado, que sua situação patrimonial havia se deteriorado a ponto de impedir o custeio de despesas processuais dessa magnitude.

O Relatório Mensal de Atividades apresentado em resposta ao despacho tampouco supre a lacuna probatória. O documento diz respeito à Recuperação Judicial n.º 1023745-90.2025.8.11.0015, de Gervásio Albrink e Carlos Henrique Albrink, processo diverso e com partes distintas. Há, além disso, uma contradição interna na linha argumentativa adotada: o agravante recusa a apresentação de documentação contábil e bancária, sob o fundamento de que é pessoa natural, desprovida de estrutura societária formal, e que seria desproporcional equipará-lo, para fins probatórios, a uma pessoa jurídica; no entanto, para demonstrar sua situação patrimonial, vale-se de relatório elaborado em favor de outro recuperando, invocando, nesse momento, precisamente a figura do grupo econômico que antes afastara.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Regimental, com a manutenção integral da decisão monocrática de ID n.º 365616393 que indeferiu a gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026